Tribunal: STF
Processo: AI 812328
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ACÓRDÃO RELATIVO A INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL À CONSTITUIÇÃO. PLEITO SUPERVENIENTE DE ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO PRINCIPAL EM RAZÃO DE OUTRAS NULIDADES ABSOLUTAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO E IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário retido, inicialmente autuado como agravo de instrumento na forma do art. 544 do revogado Código de Processo Civil de 1973, interposto para viabilizar a subida de recurso extraordinário inadmitido na origem, o qual, por seu turno, impugnou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que decidiu incidente de impugnação de valor da causa.  



    2. Extrai-se dos autos, em síntese, que a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) ajuizaram, no ano de 1999, ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais visando ao reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência do ICMS nos meses de março a maio de 1989, possibilitando, assim, que as empresas representadas pelas autoras se creditassem do valor debitado indevidamente nos referidos períodos.  



    3. O Estado de Minas Gerais impugnou o valor atribuído à causa, o que ensejou a instauração de incidente próprio e que, julgado procedente em 1º grau, foi objeto de agravo de instrumento perante o TJMG.  



    4. Contra a decisão do Tribunal mineiro, que rejeitou o agravo e manteve o valor da causa conforme decidido pelo Juízo de 1º grau, foi interposto recurso extraordinário. Negado seguimento na origem, foi interposto agravo de instrumento perante este Supremo Tribunal Federal, autuado sob nº 812.328, em agosto de 2010, e distribuído ao e. Ministro Marco Aurélio.  



    5. Paralelamente, porém, a ação principal foi julgada improcedente na 1ª instância, decisão essa impugnada por apelação, desprovida pelo TJMG, com a condenação da CNC e da ABRAS às verbas sucumbenciais. Houve interposição de recurso extraordinário contra tal condenação na ação principal, que foi autuado no STF, em julho de 2010, sob o nº 626.975, e distribuído ao e. Ministro Celso de Mello.  



    6. Neste agravo de instrumento, AI nº 812.328/MG, o e. Ministro Marco Aurélio, inicialmente, conheceu do recurso de agravo e, no mérito, negou-lhe provimento, ao argumento de que o extraordinário não se enquadrava nas hipóteses do permissivo do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 1).  



    7. Interposto agravo regimental em face de decisão monocrática, o e. Ministro Marco Aurélio a reconsiderou, em dezembro de 2010, para, nos termos do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil então em vigor, determinar que o recurso extraordinário contra o acórdão do TJMG, que decidiu o valor da causa, ficasse retido no Tribunal de origem, somente sendo processado se a parte o reiterasse por ocasião da interposição do recurso contra a decisão final nos autos principais. Determinou o sobrestamento do recurso e a baixa dos autos à Corte de origem para a observância do que se havia decidido (e-doc. 3).  



    8. CNC e ABRAS peticionaram, tanto no AI nº 812.338/MG quanto no RE nº 626.975/MG, suscitando a conexão e necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.  



    9. Em fevereiro de 2011, o e. Ministro Marco Aurélio, nos autos do agravo, negou a reunião dos processos, por intempestividade da alegação de prevenção (e-doc. 4). Na sequência, determinou que se certificasse o trânsito em julgado (e-doc. 7).   



    10. No RE nº 626.975/MG, em abril de 2013, sob o mesmo argumento da extemporaneidade, o Ministro Celso de Mello não conheceu do pedido de reunião dos feitos (e-doc. 2, daqueles autos).  



    11. Também em abril de 2013, no RE nº 626.975/MG referente à ação principal, o e. Ministro Celso de Mello negou provimento aos pedidos principais da CNC e da ABRAS e manteve a condenação. Por outro lado, na medida em que as recorrentes haviam reiterado o pedido de julgamento do recurso extraordinário retido, o e. Ministro determinou, na mesma decisão,  que o Tribunal de origem procedesse ao processamento do apelo extremo (e-doc. 1, RE nº 626.975/MG).  



    12. Constatou-se, porém, na origem, que os autos do agravo de instrumento julgado em 2ª instância, referentes à impugnação do valor da causa e cuja matéria deveria subir ao STF por conta do recurso extraordinário retido interposto contra o acórdão do TJMG, já haviam sido descartados em Minas Gerais. Portanto, não foi possível, naquele momento, a subida do recurso ao STF.  



    13. Iniciou-se, no TJMG, restauração de autos (e-doc. 9, p. 87/88).  



    14. No curso da restauração, o advogado da CNC e da Abras, Dr. Beline José Salles Ramos, informou sua renúncia, em agosto de 2018 (e-doc. 9, p. 115). Determinou-se, então, a intimação das partes para que regularizassem a representação processual. A CNC e a Abras constituíram novos advogados e informaram, na restauração, absoluto desconhecimento da ação principal, de seus incidentes e recursos. Alegaram, em suma, jamais terem outorgado procuração ao advogado Dr. Beline José Salles Ramos ou a qualquer outro que lhe tenha substabelecido poderes. Pleitearam o reconhecimento de nulidade de todo o processo (e-doc. 10, p. 146/149, e e-doc. 11, p. 3/20).  



    15. Nos autos de restauração, foram negados pelo TJMG todos os pedidos de declaração de nulidade, sob o entendimento de que não seria a sede própria. Julgada a restauração, os autos, finalmente, foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11, p. 219).  



    16. Aportaram no STF os autos restaurados em abril de 2022 (e-doc. 12), no bojo do AI nº 812.328/MG. Na sequência, peticionou a Abras requerendo a nulidade de todos os atos do processo original, com a extinção do cumprimento de sentença já em curso para cobrança dos honorários advocatícios pelo Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, o provimento do recurso extraordinário para anular a decisão que julgou o incidente de impugnação do valor à causa, ou, ainda, para reduzi-lo (e-doc. 13).  



    17. A parte reiterou os argumentos em nova petição (e-doc. 42) e juntou documentos (e-docs. 20 a 41).  



    18. Em dezembro de 2022, determinei a oitiva da parte agravada (e-doc. 44).  



    19. Manifestou-se o Estado de Minas Gerais, pleiteando a negativa de provimento ao agravo de instrumento e consequente negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos de incidente de impugnação ao valor da causa (e-doc. 46). 



    19.1. Aduziu, em suma, (i) a ausência de litígio constitucional para a admissão do recurso extremo, visto que o valor da causa seria tema essencialmente infraconstitucional; (ii) o fato de que o agravo de instrumento interposto contra a decisão de 1º grau que acolheu o incidente de impugnação do valor da causa havia se baseado no suposto vício da intimação do advogado das impugnadas para responder ao incidente, matéria que foi abordada pelo TJMG no acórdão, no qual se entendeu como superado o vício à medida que, em 1º grau, determinou-se a republicação correta da intimação, seguida de silêncio das ora agravantes; (iii) a convalidação, pelo advento da coisa julgada, da suposta ausência de procuração outorgada pelas ora agravantes ao advogado Dr. Beline José Salles Ramos; (iv) que teria havido um mandato tácito outorgado pela Abras ao referido causídico, havendo nos autos elementos, como comprovantes de recolhimentos de custas, a indicar que a agravante sabia da existência da ação; (v) que o causídico já teria representado a Abras em outras ações.  



    20. Na sequência, novamente se manifestou a Abras (e-doc. 48).  



    É o relatório.  



    21. Distribuídos os recursos AI nº 812.328/MG e RE nº 626.975/MG em datas muito próximas, para diferentes relatores no STF, ambos decidiram que não era o caso de reunião dos feitos.  



    22. Entretanto, das decisões do e. Ministro Marco Aurélio de não reunir os recursos, de sobrestar o feito e mandar baixar os autos do AI nº 812.328/MG à origem (e-doc. 3), evidencia-se a garantia da possibilidade de eventual ascensão do recurso extraordinário interposto contra o acórdão que julgou a impugnação ao valor da causa, em nova oportunidade.  



    23. Idealmente, de fato, o recurso extraordinário retido, interposto contra o acórdão que decidiu o incidente de impugnação ao valor da causa, teria de ser julgado em conjunto com o recurso extraordinário apresentado contra o acórdão que julgou o pedido principal na ação ordinária.  



    24. Independentemente desta sistemática ideal, depreende-se dos autos que, entre a efetiva baixa do presente agravo de instrumento por determinação do e. Ministro Marco Aurélio e o julgamento do RE nº 626.975/MG pelo e. Ministro Celso de Mello, o feito ficou em trânsito ou parado por período razoável (e-doc. 9, p. 84/86). Os autos deixaram Brasília em 17/10/2012 (p. 100 na numeração original) e, após, o primeiro documento que aponta a presença dos autos em Minas Gerais é uma certidão de outubro de 2015 (p. 101 na numeração original).  



    25. Neste ínterim houve a decisão do e. Ministro Celso de Mello no julgamento do RE nº 626.975/MG, em 2013.  



    26. Os autos do agravo de instrumento contra o acórdão que julgou a impugnação do valor à causa tinham sido descartados na Comarca de origem. A restauração dos autos foi determinada somente em 2017 (e-doc. 9, p. 87/88).  



    27. Assim, diante de todo o narrado e em razão de todos os desencontros que se sucederam no feito, sem responsabilidade exclusiva das agravantes, impõe-se, a esta altura, o exame de conhecimento do presente recurso extraordinário contra o acórdão do TJMG, que julgou o incidente de impugnação ao valor da causa. A subida do recurso, afinal, foi determinada desde 2013 e, com base na própria decisão do e. Ministro Marco Aurélio, estava o recurso apenas sobrestado.  



    28. Passo, portanto, à análise do recurso extremo.  



    29. O recurso extraordinário manejado contra o acórdão pelo qual julgada a impugnação ao valor da causa foi interposto pela CNC e pela Abras com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB (e-doc. 10, p. 11 e seguintes).  



    30. Alegou-se, em suma, violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB, pois as então recorrentes não teriam sido regularmente intimadas a responder à impugnação apresentada pelo Estado de Minas Gerais. A intimação não teria sido feita em nome do advogado substabelecido, cujo nome estava incluído no “terminal do Siscon”. A republicação tampouco teria solucionado o problema.  



    31. Requer-se a anulação do acórdão referente à impugnação do valor da causa e a reabertura do prazo para manifestação.  



    32. Da inadmissão do recurso na origem colho o seguinte excerto (e-doc. 9, p. 33/34):  



    “Da forma em que emoldurada a controvérsia, impossível, na sede recursal de que ora se cuida, invalidar o aresto impugnado, uma vez que este se assenta em fundamento fático-probatório, de reexame vedado na via manejada, a teor do enunciado 279, da Súmula do Pretório Excelso. 



    Ademais, a assertiva de que o recorrente não promoveu a juntada em tempo hábil da cópia do Diário Oficial referente à publicação do despacho de fis. 103-verso (fl. 165), não foi objeto de impugnação pela recorrente, permanecendo íntegro tal fundamento do julgado, inclusive pela impossibilidade de sua infirmação (fundamento fático), o que inviabiliza o trânsito do apelo nos moldes do enunciado 283 do Supremo Tribunal Federal. 



    A par disso, eventual ofensa ao preceito constitucional em questão, não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa, tendo de permeio norma de ordem processual que teria de ser primeiramente examinada para que se chegasse à vulneração do Texto Maior. Neste sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘(..) De outro lado, e no tocante à alegada transgressão ao postulado constitucional da amplitude de defesa, cabe ter presente a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, que, ao analisar esse aspecto do recurso ora em exame, tem salientado, na perspectiva dos princípios do devido processo legal e da amplitude de defesa, que a suposta ofensa ao texto constitucional, acaso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria - para que se configurasse - a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. 



    Não se tratando, pois, de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 1201912 - RTJ 1321455), torna-se insuscetível de conhecimento o presente recurso extraordinário.’(cfr. AG. 257.271/PA, Rel. Mm. Celso de Mello, DJU de 21.09.2000)”.  



    33. De fato, a questão da invalidade das intimações, invocada na origem como fundamento para o recurso extraordinário, exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso extraordinário.   



    34. Nesse sentido é o enunciado 279 nº da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  



    E 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”   



    35. Ademais, também é entendimento sedimentado deste Tribunal que a contrariedade à norma constitucional, para efeito de admissão de recurso extraordinário, deve ser direta e frontal, não oblíqua e dependente de análise prévia de violação à norma infraconstitucional. Nessa linha:  



    “(...) Se para demonstrar ofensa à Constituição é mister, por primeiro, ver reconhecida vulneração a Lei ordinária, é esta última o que conta, não se cuidando, pois, de contrariedade direta e imediata à Lei Magna. Na admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se, também, haja ofensa direta, pela decisão recorrida, a norma constitucional, não podendo essa vulneração verificar-se, por via oblíqua, ou em decorrência de se violar norma infraconstitucional, art. 102, III, do Estatuto Supremo."



    (AR nº 1.856-6/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 10/03/2005, p. 18/03/2005).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.143.354-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019).   



    36. Assim, não deve ser provido o presente recurso extraordinário.  



    37. Pelos mesmos motivos, também não cabe aqui conhecer dos requerimentos posteriormente realizados pela Abras, formalizados após a restauração de autos (e-docs. 13 e seguintes), notadamente o pedido subsidiário à anulação do acordão, visando à redução do valor da causa, e o pedido de declaração de nulidade de todo o processo principal em razão da alegada atuação sem procuração do advogado Dr. Beline José Salles Ramos.  



    38. Em relação a este último pleito, é nítido que também exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória.  



    39. Nesse sentido, veja-se que a parte contrária não se limitou a simplesmente impugnar, em sua manifestação, questões de ordem processual, mas, ao contrário, alegou expressamente que a Abras sabia da existência da ação e que o advogado já havia representado a Associação em outros feitos. Resta evidenciado que não se trata de questão singela e incontroversa, constatável ictu oculi.  



    40. Assento, ainda, que as alegações da recorrente devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de injustificável supressão de instância.  



    41. Observo, nesse diapasão, que este recurso extraordinário retido não é a sede própria para o conhecimento e decisão meritória quanto aos argumentos invocados pela Abras em relação à atuação supostamente desconhecida e fraudulenta do indigitado causídico, de modo que a matéria deve efetivamente ser analisada, pelas instâncias cabíveis, utilizando-se a parte do meio processual adequado.  



    42. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator